Tribunal: TJPA
Processo: 0005475-67.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PLEITO DE DIMINUIÃÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. EXISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº________________
PROCESSO Nº 0005475-67.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: MADSON WALLACE MIRANDA FREITAS
ADVOGADO (A): DR. FRANCISCO JOSÉ PINHO VIREIRA (DEFENSOR PÚBLICO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR (A): DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Madson Wallace Miranda Freitas
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
57/61 que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes), a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa,
sob o regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia:
¿
(...) no dia 13 de março de 2019, por volta das 20h, as vítimas Carmen Lúcia Sousa de Oliveira e

seu companheiro Divaldo Rodrigues Júnior estavam em sua residência, localizada na rua Independência, nº 340, bairro São João do Outeiro, distrito de Outeiro, quando ora denunciado, juntamente com três comparsas (até o momento não identificados) pularam o muro da casa e anunciaram o assalto. Consta que o ora denunciado estava portando uma arma de fogo, tipo revólver, que não resultou apreendido, e ficava constantemente ameaçando as vítimas e, inclusive, agrediu o ofendido Divaldo com um chute no rosto. Após reduzirem as vítimas, com emprego de violência e grave ameaça, esta exercida já com e a referida arma de fogo, à impossibilidade de resistência, o acusado e comparsas subtraíram três televisores, uma caixa de som, dois aparelhos celulares, dois relógios e uma aliança de ouro, além da quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro, do que resultou recuperado/apreendido apenas um televisor, conforme autos de fl.11 e 12.Consumado o crime, o denunciado e comparsas empreenderam fuga, deixando as vítimas trancadas no imóvel. Ocorre que o policial militar Eduardo Conceição Silva de Araújo Júnior, vizinho dos ofendidos - que estava de folga no dia do fato - percebeu uma movimentação estranha na residência e viu o ora denunciado pulando o muro de sua casa, no que conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia. Na sequência, PM Eduardo encontrou próximo ao acusado uma televisão, a qual soube ser fruto do roubo em questão. Com a chegada da guarnição militar, também foi encontrado no terreno um simulacro de arma de fogo semelhante a uma pistola, provavelmente usado por um dos comparsas do denunciado na empreitada criminosa.(...)¿

A denúncia foi recebida em 24/04/2019, à fl. 05.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, às fls. 28 e 41.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação às fls. 65/68, requerendo,
a redução da pena base, alegando fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 70/72, analisando as razões, concluiu pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, às fls. 79/80, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

No mérito, a defesa pretende a redução da pena base, alegando fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Madson Wallace Miranda Freitas, às sanções punitivas do art. 157, § 2º- A, inciso I e §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes),
A PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA,
SOB O REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 60 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
, considerando nesta fase somente as
circunstâncias do crime
como circunstância judicial negativa.

O magistrado sentenciante assim fundamentou:
¿No que concerne às circunstâncias do crime, verifico maior gravidade na conduta do acusado, dado que denotam ter havido planejamento prévio do acusado com seus comparsas para a prática do crime, eis que o acusado adentrou à residência da vítima por um muro, já rendendo e amarrando o marido da vítima, causando-lhe lesão no supercílio e agindo com bastante violência conforme declarações do ofendido, juntamente com outros assaltantes, revelando premeditação, de modo que as circunstâncias são desfavoráveis.¿

Vale destacar que o réu, com outros três assaltantes, mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, além do fato de ter agredido fisicamente uma delas, causando-lhe lesão corporal, fato esse que deve ser valorado negativamente porque suplanta o juízo médio de reprovabilidade que normalmente verificamos nos delitos patrimoniais
.

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que ao reconhecer a existência de que uma circunstância judicial milita contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, devendo a mesma permanecer no quantum de 05 (seis) anos de reclusão, ou seja, em 01 (um) ano e acima do mínimo legal, conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PENA.
REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso. 2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2016.05096264-20, 169.509, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPROCEDENTE, OS TRÊS VETORES VALORADOS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO POSSUEM FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS, NÃO MERECENDO REFORMA, O QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Em razão da ausência de reformas nos 03 (três) vetores judiciais valorados negativamente pelo Juízo a quo, por estarem fundamentados com dados concretos dos autos em inteligência à Súmula n. 17/TJPA, entendo por bem manter a pena-base do réu em 19 (dezenove) anos de reclusão, pena esta entre o mínimo e a média para o delito em espécie, haja vista que a existência de 03 (três) vetores judiciais negativos já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal ex vi da Súmula n. 23/TJPA, estando inclusive a pena-base dentro da proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador, diante das peculiaridades do presente caso. Mantendo os demais termos da dosimetria da pena, em razão de estarem escorreitos, em consonância com a legislação e jurisprudência hodierna, pelo que, permanece incólume a pena definitiva do réu apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, em razão do aumento da pena em 01 (um) ano por conta da agravante prevista no art. 61, inciso II, ?f?, do CPB, a qual a defesa concorda com a aplicação, conforme suas razões recursais. 2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador. Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2017.04315229-41, 181.426, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-06)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, porém o Magistrado reconheceu e aplicou as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando para a pena nesta fase para 04 (quatro) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou a ausência de causas de diminuição, verificando, porém, a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°-A , inciso I e §2º, inciso II (uso de arma de fogo e concurso de agentes), aumentando a pena em 2/3, tornando a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto.

Logo, não há qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória, eis que a pena encontra-se adequada e proporcional aos ditames legais.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Madson Wallace Miranda Freitas,
porém
, lhe nego provimento
, nos termos apresentados, acompanhando o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.